Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL NÃO RECONHECIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2. Presentes distintas causas de aumento, pode uma delas ser utilizada para elevar a pena-base, e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
3. Não merece acolhimento o pleito de redimensionamento da pena aplicada na sentença quando se verifica que o magistrado sentenciante observou os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial se as declarações do réu não influíram na formação do convencimento do julgador.
5. De ofício, reduz-se a pena pecuniária em atenção ao princípio da proporcionalidade com as penas corporais.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.